Tribunal: TJBA
Processo: 8031092-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031092-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

AGRAVADO: ADELSON ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA AS MESMAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, em sede de tutela antecipatória, determinou a nomeação e posse do Autor, aprovado em 3º lugar nas vagas reservadas a negros, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2022, para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a aprovação em cadastro de reserva confere direito subjetivo à nomeação, diante da contratação de terceirizados para as mesmas funções;
e
analisar se a decisão liminar violou princípios da
A
dministração Pública, em especial o da isonomia e da legalidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou a tese de que há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, se configurada preterição arbitrária, caracterizada pela contratação de terceirizados para exercer as mesmas atribuições durante a vigência do certame.

4. No caso concreto, restou demonstrada, por meio de documentos e contratos, a admissão de diversos terceirizados pela EMBASA, para atividades idênticas às do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na mesma Unidade Regional para a qual o Agravado foi aprovado, evidenciando a necessidade permanente do serviço.

5. O edital do concurso estabelece o provimento regionalizado, permitindo o remanejamento interno entre
M
unicípios da mesma unidade, de modo que a alegação de ausência de vaga específica em Lajedão não afasta a preterição na Regional correspondente.

6. A decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, pelo STF, reconheceu, expressamente, a ilegalidade das contratações terceirizadas
efetivadas
pela EMBASA, durante a vigência do concurso, assentando que tal conduta configura burla à regra do concurso público.

7. O perigo da demora reside na natureza alimentar da remuneração e na possibilidade de perecimento do direito do candidato, enquanto o risco de irreversibilidade ou de dano à Administração Pública é mitigado pela ilegalidade configurada e pela manutenção de contratações de custo equivalente ou superior.

8. A substituição de vínculos precários por candidatos aprovados em concurso atende ao princípio da legalidade, moralidade e à regra constitucional do concurso público, não podendo ser obstada por alegações genéricas de impacto financeiro.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo
de Instrumento
desprovido. Agravo Interno prejudicado.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, SLS 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 14.08.2025.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031092-68.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
sendo Agravad
o

ADELSON ALMEIDA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao
Instrumental,
JULGANDO PREJUDICADO
o Agravo Interno.